Tribunal: TJDFT
Processo: 0700509-10.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700509-10.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: KATIA MARIA DINIZ DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a exceção de pré-executividade e aplicou multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, ressaltando que: “verifica-se que a fase de cumprimento de sentença já se exauriu, considerando o pagamento do valor devido”. Em sede recursal, o agravante alegou a necessidade de peticionamento em massa em processos que tratam sobre a Gratificação de Atividade de Ensino Especial (GAEE) para fins de desconstituir a coisa julgada, em razão da inconstitucionalidade superveniente da sentença em face do julgamento da ADI 0021864-35.2017.8.07.0000 e da possibilidade rescisória discutida na ADPF 615. Relatou que a ação mencionada transitou em julgado em 11/5/2023, de maneira que o prazo para a propositura de pedido de desconstituição encerra em 11/5/2025, justificando o peticionamento em massa em 22.979 ações. Afirmou que a matéria discutida é de ordem pública e, por isso, pode ser alegada em qualquer fase do processo, sem necessidade de ação rescisória própria. Ressaltou que a quitação do RPV não retira o interesse do órgão em relação à desconstituição da sentença, porquanto pretende requerer a repetição dos valores pagos. Subsidiariamente, alegou a necessidade de recebimento da peça como “petição simples nos autos, decorrente do exercício regular do direito de petição, do contraditório e da ampla defesa”. Ressaltou a ausência de má-fé, diante da grande quantidade de ações ajuizada sobre o tema, e ressaltou que a atuação do DF nos autos, mesmo se considerada impertinente, não enseja a aplicação de multa, especialmente diante da inexistência de prejuízo à parte contrária. Ao final, pleiteou a concessão de efeito suspensivo, sustentando, em síntese: i) a inexigibilidade do título exequendo, fundamentada na tese da existência de coisa julgada inconstitucional; ii) a inexistência de má-fé processual, pois a exceção de pré-executividade visa à defesa do interesse público; e iii) o risco de dano irreparável, caso o cumprimento da multa seja mantido. Em relação ao mérito, pugnou pela: iv) anulação da decisão para determinar o processamento da exceção de pré-executividade. Subsidiariamente, requereu o recebimento da peça como simples petição; v) o afastamento definitivo da multa ou, subsidiariamente a redução ao patamar de 1% do valor da causa. O efeito suspensivo foi negado, conforme decisão de ID 69635034. Em sede de retratação exercida de ofício, o Juízo de origem revogou a multa fixada anteriormente (ID 228951189 – autos 0727949-16.2015.8.07.0016). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Conforme destacado na decisão de origem, o processo a respeito do qual foi apresentada exceção de pré-executividade já havia tido o cumprimento de sentença exaurido, em face do trânsito em julgado da sentença em 30/05/2016 (ID 2793744 – autos 0727949-16.2015.8.07.0016) e da expedição e levantamento da RPV em 27/02/2019 (ID 42778840, p. 3 – autos 0727949-16.2015.8.07.0016). Assim, não há previsão para o cabimento da interposição de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu a reabertura da tramitação processual para fins de processamento de exceção de pré-executividade ou mesmo para rescisão do julgado. Ademais, cabe mencionar que as discussões a respeito da possiblidade rescisória no âmbito do rito próprio dos Juizados em andamento no STF (Tema 100 e ADPF 615) não apontam para a criação de um regime de revisão simplificado e extremamente amplo que também abarque processos transitados em julgado, cujas execuções já foram completamente exauridas. Nesse sentido, confira-se o trecho da decisão proferida pelo Ministro Barroso quando do deferimento da liminar para determinar a suspensão dos processos no âmbito da ADPF 615, na qual restou claramente indicado os limites da lide ali discutida: “(...) 5. Diante disso, é plausível a tese de que o art. 59 da Lei 9.099/99 que inadmite ação rescisória nas causas processadas perante os Juizados Especiais não é impeditivo de se arguir, antes de consumada a execução, a ocorrência de coisa julgada inconstitucional. Assim sendo, a impugnação do título executivo deve ser apreciada. (...)” (STF - MC ADPF: 615 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/09/2019, Data de Publicação: DJe-192 04/09/2019). Grifo meu. Ressalto, por fim, a inexistência de qualquer normativo legal ou jurisprudencial que ampare a reserva de direito processual pretendida ou a antecipação de tese jurídica ainda em discussão no STF. Em vista do exposto, diante da perda de objeto superveniente no que tange à multa já revogada na origem e observando o caráter taxativo do Regimento Interno das Turmas Recursais no que tange às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento nos Juizados Especiais, REVOGO A DECISÃO DE ID 69635034 E NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento, nos termos do art. 11, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem condenação em honorários advocatícios. Intime-se. Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de março de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora